Tribunal: TJDFT
Processo: 0734818-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0734818-53.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS PINKE CAVALCANTI EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC). Na presente situação não foi apontada qualquer omissão e/ou contradição a serem sanadas, pois a decisão foi clara em seu comando. No caso, revela-se apenas inconformismo ou insatisfação do embargante com a decisão proferida e sua pretensão de reapresentar a matéria Não há omissão na decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento que não foi oportunizado à parte embargante a comprovação da sua hipossuficiência. A decisão foi o provimento judicial dado ao requerimento que foi realizado sem a comprovação da condição econômica da parte, que se mostrou incompatível com as posses materiais evidenciadas nos autos. Por outro lado, a contradição que permite a plausibilidade de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a sua conclusão, não sobre suposto desacordo com a legislação. No entanto, para afastar qualquer possibilidade de cerceamento de defesa, ante a não intimação do advogado de defesa indicado, Dr. Alexandre Bispo dos Anjos, OAB/DF 53.267, que somente foi cadastrado no PJE em 05/12/2019, restituo o prazo para manifestação, para que seja comprovada materialmente a hipossuficiência, ou seja efetuado o preparo das custas processuais. Brasília - DF, 20 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator